Tribunal: STF
Processo: ARE 707918
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO. ERRO MATERIAL. PEDIDOS DE RENÚNCIA E DESISTÊNCIA ANTERIORES AO JULGAMENTO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. RENÚNCIA. JUÍZO DE PISO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Não ocorre descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que obscuro o decisum.



    2. Ausência de obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.